Tribunal: TJPA
Processo: 0004754-61.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004754-61.2018.8.14.0107

APELANTE: FABIANO COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL. NÃO REALIZADA INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A Lei nº 10.931/04 prevê que a cédula de crédito bancário é negociável e transferível mediante endosso em preto (art. 29, §§ 1º e 3º), de modo que a apresentação de mera fotocópia do título, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo, haja vista a possibilidade de circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro. Assim, considerando o princípio da cartularidade, a parte que pretende manejar execução embasada em cédula de crédito deverá apresentar a via original do título de crédito, a fim de aferir a legitimidade ativa ad causam, requisito essencial à propositura ação.

2.

No caso concreto, embora a execução não tenha sido instruída com a via original da cédula de crédito bancário, observa-se que ao apelante não foi oportunizada a emenda da inicial para juntada do referido documento, configurando cerceamento ao direito de defesa, impondo-se a anulação da sentença para sanar essa irregularidade.

3. R
ecurso conhecido e provido para cassar a sentença combatida e determinar que o juízo de origem proceda na forma do art. 321, CPC, conferindo prazo para que o apelante apresente a via original da cédula de crédito bancário
, prosseguindo o feito nos seus ulteriores de direito.
À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA – SICREDI NORDESTE PA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos da ação de embargos à execução (proc. nº 0004754-61.2018.8.14.0107), ajuizada por FABIANO COSTA DE OLIVEIRA em face do ora recorrente.

Na inicial, o autor, ora apelado, suscitou preliminar de inexequibilidade da execução proposta pelo recorrente, em razão de não ter sido apresentada a via original da cédula de crédito bancário e por esse título não possuir caráter executivo. Ainda em sede de preliminar, arguiu a inexigibilidade do título por conta de ausência de assinatura do cônjuge do avalista, bem como a inexigibilidade da obrigação ante a falta de liquidez da cédula de crédito bancário. No mérito, defendeu existência de cláusulas abusivas, tais como a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, a forma de cobrança dos juros moratórios, utilização da Tabela Price, a forma de capitalização de juros

Com base nesses fatos, requereu o acolhimento das preliminares para extinguir o processo sem resolução do mérito e, na hipótese de elas serem ultrapassadas, pugnou pela procedência da demanda para declarar abusividade das cláusulas contratuais apontadas.

Após a citação, foi apresentada impugnação contrapondo as preliminares arguidas, alegando a desnecessidade da juntada do original da cédula de crédito bancário e a assinatura do cônjuge, pois o embargante era solteiro à época da celebração do contrato, bem como a presença de todos os requisitos autorizadores da execução. No mérito, argumentou a regularidade de todas as cláusulas contratuais, inexistindo as abusividades apontadas.

Em seguida, o autor apresentou réplica refutando os argumentos lançados na contestação, requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Preliminar de mérito

Por ocasião da petição inicial, o embargante arguiu que a ação não veio instruída com o original do título de crédito.

Indubitavelmente, a cédula de crédito bancário configura título transmissível por endosso (art. 29, §1º, da lei 10.931/04). Como tal, em regra, reclama a apresentação do original do título.

As partes trouxeram aos autos julgados divergentes acerca do assunto. Ora, se entender dispensável, ora, indispensável a juntada do original do título. Neste tocante, há de se operar o devido distinguishing, com o fito de averiguar se os julgados invocados são pertinentes ao julgamento da lide presente.

Primeiramente, observo que o RESP 1086969 enfrenta o tema nas seguintes palavras:

1. Nas relações cambiárias (norteadas, dentre outros, pelo princípio da cartularidade), figura como credor aquele indicado como tal no respectivo título, sendo certo que, na hipótese em foco, consta o BRB neste pólo da relação cartular, o que lhe confere, inequivocamente, legitimidade para promover a ação de execução.

2. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes. Corte local que entendeu pela desnecessidade da apresentação da cártula original nesta execução face a real impossibilidade material, porquanto tal documento instruía outra execução, concomitantemente em curso perante a respectiva unidade judicial, para exigência de fração/parcela referente ao mesmo título.

O propósito da norma é evitar uma dúplice execução ou cobrança face o atributo da circulação que perpassa o título de crédito. Porém, quando tal hipótese se apresenta impossível, a regra pode ser excepcionada. No julgado apontado, restou assentado que o título estava a instruir outra ação, de modo que ficou certa a impossibilidade material de circulação.

O mesmo Tribunal já considerou motivo o suficiente, também, o alto valor dos títulos de crédito, mencionando o perigo de se extraviarem cartório judicial, porém, com o exequente comprometendo-se a apresentar em juízo caso requisitado.

Pois bem. No caso em tela, a ação de execução não veio aparelhada com o original da cédula de crédito bancário e tampouco se esgrimiram razões para a sua não apresentação. Afora isso, nada impediria que o embargado, no curso do processo, carreasse aos autos referido documento para, assim, espancar qualquer dúvida a respeito da circulação. Todavia, não o fez. Data vênia, a afirmação segundo a qual o título não circulou é mera alegação.

Sublinho que não a celeuma não reside na fidedignidade do título apresentado em cópia; não é este o motivo que enseja a exigência. Logo, irrelevante o que dispõe o art. 425, VI, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedentes os embargos à execução.

Custas a cargo do embargado.

Condeno o vencido em honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Junte-se cópia desta sentença nos autos de execução.

Como trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a sentença guerreada foi proferida sem oportunizar ao apelante prazo para emendar a inicial, violando normas fundamentais do processo civil. Defende que ao julgar procedente os embargos à execução pela ausência da cédula de crédito bancário original, privou o recorrente de esclarecer o porquê procedera daquela forma, não lhe dando oportunidade de sequer ser ouvido para saber se existia a via original do título. Se a ausência do título possui caráter essencial para o julgamento da lide, não podendo a execução ser instruída com cópia, o juízo de primeiro grau deveria ter intimado o apelante para emendar a inicial.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar
erro in procedendo
pelo cerceamento do direito de emendar a inicial, anulando a sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para lhe ser conferido prazo para regularização da inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a anulação da sentença que julgou procedente os embargos à execução, acolhendo a preliminar de inexequibilidade do título extrajudicial que embasou a execução em razão de não ter sido apresentada a via original da cédula de crédito bancário.

Da leitura da sentença guerreada, observa-se que o juízo de origem fundamentou a procedência dos embargos à execução na possibilidade da cédula de crédito bancário circular mediante endosso e, para evitar eventual duplicidade de execução ou cobrança do crédito veiculado no título, seria necessária a juntada a via original e que, durante a tramitação do feito, inexistiu impedimento para que o embargado, ora apelante, apresentasse o documento.

No recurso, foi defendido que o juízo
a quo
deveria ter conferido ao recorrente prazo para apresentação do original da cédula de crédito bancário ou justificativa para não o fazer e, como isso não ocorreu, o seu direito de emendar a inicial foi cerceado, incorrendo em
erro in procedendo
.

Sabe-se que a Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título de crédito, conforme previsto na lei que a regula (art. 26, Lei nº 10.931/04), e está submetida ao princípio da cartularidade, razão pela qual é necessária a apresentação do título original pelo credor para comprovar que detém a sua posse e, portanto, é titular do valor nele representado, o que constitui condição para o processamento válido e regular do processo executivo.

A Lei nº 10.931/04 prevê que a Cédula de Crédito Bancário é negociável e transferível mediante endosso em preto (art. 29, §§ 1º e 3º), de modo que a apresentação de mera fotocópia do título, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo, haja vista a possibilidade de circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro.

Assim, considerando o princípio da cartularidade, a parte que pretende manejar execução embasada em cédula de crédito deverá apresentar a via original do título de crédito, a fim de aferir a legitimidade
ativa ad causam
, requisito essencial à propositura ação.

Compulsando os autos, de fato, a execução veio desacompanhada da via original da cédula de crédito bancário, contudo, observa-se que não foi oportunizada a emenda da inicial para juntada do documento.

Ora, é direito da parte a sua prévia intimação para regularizar o feito executivo ou para juntada de documento entendido indispensável antes de ter sido acolhida, em sentença, a preliminar de inexequibilidade do título em virtude da não apresentação da via original, na forma do art. 321, CPC.

Ainda que tal questão tenha sido levantada em sede de preliminar na inicial dos embargos à execução e o ora apelante tenha se manifestado sobre isso quando da apresentação da impugnação, o juízo
a quo
deveria ter oportunizado ao exequente a possibilidade de regularizar o feito executivo, o que não ocorreu, configurando cerceamento ao direito de defesa, impondo-se a anulação da sentença para sanar essa irregularidade.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU
provimento para reformar a sentença combatida e determinar que o juízo de origem proceda na forma do art. 321, CPC, conferindo prazo para que o apelante apresente a via original da cédula de crédito bancário, prosseguindo o feito nos seus ulteriores de direito.

É voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/02/2022